Tribunal: TJDFT
Processo: 0720152-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL. SINISTRO OCORRIDO APÓS A SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Constatado que o contrato de seguro de responsabilidade civil não estava mais vigente à época do sinistro objeto da ação de cobrança, não há que se falar em chamamento ao processo da seguradora.
2. Recurso conhecido e não provido.